Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702483-38.2020.8.07.0018 APELANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça o Distrito Federal, em 10 dias, o pedido (id. 19164130) de retirada da apelação interposta pela impetrante da 34a sessão ordinária virtual da 6a Turma Cível (23/09 a 30/09), bem como de suspensão do processo para se aguardar o julgamento do ERESp 1.163.020 pelo e. STJ, tendo em vista que a r. sentença é de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança. Brasília - DF, 31 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora